Tribunal: TJMT
Processo: 1032647-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032647-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DA CRUZ - CPF: 812.823.031-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEBORA LOURDES DOS SANTOS DA CRUZ - CPF: 862.600.651-91 (AGRAVANTE), AGREGAR SERVICOS AGRICOLAS E EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 02.847.972/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
EDSON FERREIRA DA CRU e

DEBORA LOURDES DOS SANTOS DA CRUZ

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

MENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, afastando a alegação de impenhorabilidade de bem de família por suposta necessidade de dilação probatória, e determinando o prosseguimento da execução, com manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel residencial dos executados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é admissível a análise da impenhorabilidade de bem de família em sede de exceção de
pré
-executividade, quando lastreada em prova documental pré-constituída; e (
ii
) verificar se, no caso concreto, o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, sendo, portanto, impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em sede de exceção de
pré
-executividade, quando a matéria é de ordem pública e se encontra suficientemente comprovada por documentos.

4. No caso, os agravantes apresentaram documentos idôneos e convergentes, como contas de consumo, matrícula atualizada, contrato de financiamento, certidão de único imóvel e demais provas que atestam a destinação residencial e a exclusividade da titularidade do bem.

5. O imóvel objeto da constrição é o único em nome dos agravantes e é utilizado como residência da entidade familiar, preenchendo os requisitos do art. 1o da Lei no 8.009/90.

6. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos não afasta, por si só, a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90, desde que demonstrada a destinação residencial do bem.

7. Verificada a presença de prova pré-constituída e ausente necessidade de dilação probatória, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, sendo indevida a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A impenhorabilidade de bem de família pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, quando demonstrada, por prova documental pré-constituída, a utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar.”

“A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 alcança os direitos aquisitivos sobre o imóvel residencial, ainda que gravado por alienação fiduciária, desde que comprovada sua destinação como moradia familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 374, III; art. 341.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.10.2016,
DJe
17.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, AI 1024852-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.10.2024; TRF-1, AC 23313/MG, Rel. Des.a Selene Maria de Almeida, j. 23.05.2007, DJ 14.06.2007; TJ-RS, AI 5258618-53.2023.8.21.7000, Rel.a Carmem Maria Azambuja Farias, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Edson Ferreira da Cruz e Débora Lourdes dos Santos, contra decisão interlocutória (ID. 201177015 – Autos de Origem no 1000512-81.2017.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, afastando, entre outras matérias, a tese de impenhorabilidade de bem de família, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., sob os seguintes fundamentos:

“
DEBORA LOURDES DOS SANTOS E EDSON FERREIRA DA CRUZ
, já qualificados na exordial, via seu bastante procurador, ingressou com ‘Exceção de
Pré
-Executividade’ nos autos que lhe move
BANCO DO BRASIL S.A.
, devidamente qualificado, pelos fatos e documentos elencados no (id.175314743 a id.175314774), aduzindo que“há irregularidade de representação do
excepto
que deve ser sanada, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do artigo Art. 485, IV, do CPC. Os excipientes foram citados por edital neste processo sem que houvesse o preenchimento dos requisitos para tanto, o que torna nulo este expediente.A presente Execução de Título Extrajudicial resta fulminada pela prescrição intercorrente, conforme a inteligência do art. 921, § 4o, do CPC e como se passa a demonstrar. Pois bem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no 328.307.153 datada de 27.04.2016, juntada com a petição inicial, ID 4697696, fls. 59. O feito foi ajuizado em 28.01.2017. O recebimento da inicial deu-se em 08.02.2017 (ID 4798951, fls. 87 do PDF do processo) A citação dos executados, conforme acima confirmado, em verdade, não existiu. Deste modo, tem-se que a prescrição da presente Cédula de Crédito Bancário dá-se em 3 ANOS, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931 de 2004 c/c Anexo I, art. 70, LUG, Lei Uniforme de Genebra –a contar do seu vencimento. Portanto, deve a presente execução ser declarada extinta, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.Contudo, na improvável hipótese de não se considerar nula a citação por edital, e, por conseguinte a não declaração da prescrição acima identificada, passa-se a pontuar a ocorrência, também da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: A primeira tentativa de citação, como acima informado, deu-se em 09.03.2017 suspendendo-se o prazo prescricional por até um ano, qual seja, até 09.03.2018. Aqui, o primeiro marco temporal, que evidencia que a prescrição dar-se ia em 09.03.2021. Ocorre que, a citação por edital (que se busca nulidade), deu-se em 22.05.2020 (ID 43742592, fls. 131). Somente foram realizados bloqueios em sistema SISBAJUD em 22.03.2022 (ID 80695859, fls. 184). A prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante a tramitação do processo, nela aplicam-se os mesmos prazos e regras atinentes à prescrição ordinária relativa à espécie, nos termos da Súmula 150/STF, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com efeito, tem-se 2 (dois) marcos iniciais para a contagem da prescrição, sendo a primeira em 09.03.2017, com a primeira tentativa de busca dos executados, prescrevendo a ação em 09.03.2021, e o outro seria a citação por edital que ocorreu tão somente em 22.05.2020, a qual se pleiteia nulidade, contudo, se não aceita, a prescrição ocorreria em 22.05.2023, prazo em que nenhum bem dos executados foi encontrado, ocorrendo a prescrição intercorrente. Logo, requer que a presente execução seja declarada prescrita e extinta, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. o único bem de família dos peticionantes não poderá ser objeto de constrição pela penhora, em respeito à legislação pátria e, principalmente à Constituição Federal, fazendo-se necessário, desde já, a suspensão da r. decisão que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos quanto ao imóvel, que foi financiado ID 155808259, fls. 359 e 360, para, no mérito, determinar a reforma da referida decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel. Ante o exposto, requer a desconstituição da penhora (ID 157943924 fls. 371) dos direitos aquisitivos e o
cancelamento da averbação levado a efeito do Cartório de Registro de Imóveis, com a consequente expedição de ofício.”.

Instado a se manifestar, o
excepto
procurou rechaçar as alegações dos excipientes no (id.183249101), vindo-me conclusos.

D E C I D O
:

O objetivo da exceção da
pré
-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução, porém, adespeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Inicialmente, não verifico nenhuma irregularidade de representação do exequente, conforme alegado pelos executados.

No que tange ao pleito de nulidade da citação por edital,
o mesmo
não deve prevalecer, tendo em vista que foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, bem como, a parte exequente exauriu todos os meios que estavam ao seu alcance a fim de buscar o endereço da parte executada, restando comprovado nos autos que
encontravam-se
em local incerto e não sabido.

Ademais, houve o cumprimento integral do disposto no artigo 232 do antigo Código de Processo Civil, tornando perfeito o ato da citação editalícia.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A exceção de
pré
-executividade constitui uma excepcionalidade no sistema, somente sendo admitida nas hipóteses de nulidade do título e de ausência dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. 2
.
Não é nula a citação por edital quando comprovado o esgotamento razoável das diligências com vistas à localização do demandado, sem êxito. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”
(TJ-GO 5747397-27 .2022.8.09.0164, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXISTENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU QUE ESTEJA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tentativa de citação do executado via oficial de justiça, pesquisa nos endereços cadastrados pela parte executada junto aos sistemas COPEL, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, tais tentativas são suficientes para afastar a tese de nulidade de citação por edital por ausência de esgotamento de todos os meios para localização.”
(TJ-PR - AI: 00116973120228160000 Curitiba 0011697-31.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 08/08/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Deste modo, conclui-se que a citação da parte executada por edital é válida e legítima, inclusive, restando assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual apresentou defesa no (id.54232436).

Quanto à alegação de que a presente execução está prescrita, entendo que também não possui condão a prosperar, pois, houvera o ingresso da ação executiva (28.01.2017) e seu recebimento (08.02.2017) dentro do prazo de (3) três anos(artigo 206, §3o, inciso VIII do Código Civil)a contar da data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário de (id.4697696, pág.01 – 23.03.2021) e, ainda, a demora na citação dos devedores não pode ser atribuída ao exequente, pois, denota-se dos autos que houveram diversas tentativas de citação, buscas de endereço, sendo ao final, formalizada por edital.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO. Recurso interposto contra decisão que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Prescrição não verificada. Prazo prescricional trienal. Inteligência do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil e dos
arts
. 26 e 44 da Lei 10.931/2004. O termo inicial do prazo prescricional, em verdade, iniciava-se com o vencimento da última parcela do título exequendo (22/07/2022 – fl. 17 da origem), não havendo, portanto, que se cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente. Ademais, verificou-se postura proativa do exequente para receber seu crédito, de forma que, ainda que hipoteticamente ultrapassado o prazo trienal, não seria possível reconhecer desídia que justificasse a extinção do feito em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Precedentes do STJ, da Turma Julgadora e do TJSP. Prescrição intercorrente não reconhecida. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2153845-81.2024 .8.26.0000 Birigüi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de
Julgamento: 04/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. – Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Prazo trienal – Artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil
c.c
. artigo 70 da Lei Uniforme de
Genébra
– Termo inicial, em se tratando de contrato de mútuo, consistente na data de vencimento da última parcela – Ajuizamento antes do decurso do prazo prescricional, e diligência na condução da execução, buscando a localização do executado, para citação, e bens penhoráveis – Decreto extintivo – Impossibilidade: – O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no
art
. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil
c.c
. artigo 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, por se tratar de título de crédito, e, em se tratando de contrato de mútuo, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela; tendo sido ajuizada a execução antes do decurso do prazo prescricional, e diligenciado o exequente, na condução da execução, buscando a localização do executado, para citação, e bens penhoráveis, inviável a prolação de sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2092159-25.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 12/03/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Quanto ao pedido de impenhorabilidade de bem de família do imóvel de matrícula no 82.178 do CRI local, não verifico como possa averiguá-lo, haja vista que não é matéria para análise em sede de exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória, face a necessidade de constatação, ademais, denota-se que houvera a penhora dos direitos aquisitos do bem, o que é plenamente possível, assim,
deixo de analisá-la
, por inadequação da via eleita.

Deste modo, assente a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5627924-63.2023.8.09 .0018 COMARCA DE BOM JESUS DE GOIÁS AGRAVANTE: IEDA BAHIA ARANTES AGRAVADA: ADOLFO LOPES DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR ÁTILA NAVES AMARAL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESPROVIMENTO. 1. O instituto da exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa conferido ao executado para rechaçar nulidades manifestas, demonstráveis de plano, que devem, inclusive, ser reconhecidas de ofício pelo julgador, prescindindo de qualquer dilação probatória. 2. A exceção de
pré
-executividade não é medida apropriada para discussão sobre a impenhorabilidade de bem de família, se não evidenciada a proteção legal de plano, sem necessidade de produção de provas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5627924-63
.2023.8.09.0018, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez queperfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente Execução por Título Extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em
REJEITAR
a ‘Exceção de
Pré
-executividade’ de (id.175314743 a id.175314774) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

Deixo de condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.

Transcorrido o prazo recursal, o que deve ser certificado, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito.
”

Em razões recursais (ID. 316321888)
, o
s Agravantes sustentam que a decisão agravada incorre em vício de contradição, uma vez que, embora tenha declarado que não analisaria o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família por suposta necessidade de dilação probatória, rejeitou integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade, incluindo tal ponto.

Aduzem que houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido estava amparado por prova documental pré-constituída, demonstrando que o imóvel penhorado constitui bem de família.

Defendem que a matéria, por ser de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício, e que os documentos juntados comprovam que se trata do único imóvel residencial da entidade familiar, não havendo necessidade de dilação probatória.

Afirma que o agravado, intimado nos autos da origem, não impugnou especificamente os documentos e os fatos alegados sobre a impenhorabilidade, limitando-se a requerer diligência de constatação, o que não descaracteriza a eficácia da prova documental.

Alegam, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJMT admite o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em sede de Exceção de
Pré
-
Executividade, quando comprovada por prova documental idônea, como no caso dos autos.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis/MT, determinando o levantamento da penhora ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para que seja processado o incidente de alegação de bem de família.

Houve a concessão de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da decisão que apreciou o pedido de tutela recursal (ID.
316774387
).

Por sua vez, o agravado, Banco do Brasil S.A., em contrarrazões

(ID. 321703377)
, defende a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a tese de impenhorabilidade do bem de família demanda, de fato, dilação probatória, razão pela qual se mostra inadequada sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Sustenta que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar, de plano, a condição do imóvel como bem de família, notadamente diante da natureza do direito constrito (direitos aquisitivos sobre imóvel ainda em financiamento), o que demandaria produção de provas para confirmação dos fatos alegados.

Afirma, ainda, que a penhora dos direitos aquisitivos, por si só, não afronta a Lei no 8.009/90, e que o juízo de origem agiu dentro dos limites legais ao rejeitar o incidente, sendo incabível a intervenção do Tribunal na análise de provas que exigem cognição exauriente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID.
316342351
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EDSON FERREIRA DA CRU e

DEBORA LOURDES DOS SANTOS DA CRUZ

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos ora agravantes, afastando, entre outras matérias, a alegação de impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de que a análise da matéria exigiria dilação probatória, por ser inadequada à via eleita.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a alegação de bem de família demandaria instrução probatória mais aprofundada, razão pela qual não poderia ser conhecida nos estreitos limites da exceção de
pré
-executividade. Apesar disso, rejeitou integralmente o incidente, inclusive quanto à tese da impenhorabilidade, determinando o prosseguimento da execução.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

Consta da decisão agravada que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família não poderia ser examinada em razão da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, na exceção de
pré
-executividade, não se admite dilação probatória.

Todavia, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, tratando-se de questão de ordem pública, desde que amparada em prova pré-constituída e suficiente, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser objeto de análise em sede de exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de
pré
-executividade, mantendo a penhora sobre imóvel residencial da entidade familiar, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado ostenta a condição de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, consequentemente, se é impenhorável diante da sua destinação como residência habitual dos executados e de sua entidade familiar.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade do bem de família, fundada no art. 1o da L. 8.009/1990, constitui regra de ordem pública, devendo ser interpretada de forma a assegurar o direito fundamental à moradia, salvo nas hipóteses legais expressas de exceção.

A

análise probatória revela que o imóvel em questão é efetivamente utilizado como moradia permanente dos agravantes, conforme demonstrado por laudo pericial judicial e documentos que atestam a ocupação regular do bem pela entidade familiar, inclusive com filhos menores. Inexiste prova de que os agravantes sejam proprietários de outro imóvel, tampouco se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de exclusão da proteção conferida ao bem de família.

A exigência de apresentação de certidões negativas universais de propriedade mostra-se desarrazoada e incompatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
provido.

Tese de julgamento: “1.
A proteção legal conferida ao bem de família recai sobre o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar, salvo nas hipóteses legais expressas
. 2. A ausência de certidões negativas de propriedade em todas as circunscrições não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando demonstrada a destinação residencial do bem e inexistentes indícios de fraude ou má-fé.”

(N.U 1012192-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMILIA. IMÓVEL RESIDENCIAL COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo
de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
pré
-executividade e manteve leilão judicial de imóvel penhorado, em execução de título extrajudicial, com base na falta de comprovação da natureza residencial do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve supressão de instância em razão da juntada de documentos na fase recursal; (
ii
) saber se é cabível a Exceção de
pré
-executividade para alegar impenhorabilidade fundada em alegação de ser bem de família; e (
iii
) saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família, conforme previsto na Lei no 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para alegação de matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família
.

4. Documentos juntados no Agravo de instrumento, mas já apresentados no Juízo de origem não são considerados “documentos novos”, o que afasta a alegação de supressão de instância.

5. A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 recai sobre o imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar, independentemente da existência de outros imóveis ou da averbação da condição protetiva na matrícula.

6. O Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica, elaborado por perito judicial, atesta a natureza residencial do imóvel, demonstrando tratar-se de construção destinada à moradia, com características compatíveis com o uso familiar.

7. A agravante apresentou documentos suficientes a indicar a destinação residencial do imóvel, como contas de consumo e documentos pessoais de membros da entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação de impenhorabilidade fundada em bem de família pode ser veiculada por meio de Exceção de
pré
-executividade, por constituir matéria de ordem pública
.

2.O imóvel utilizado como moradia da entidade familiar é impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990, independentemente de averbação específica ou da existência de outros bens imóveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990,
arts
. 1o e 5o; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.014.698/MT, Rel. Min. Raul
Araújo, 4a Turma, j. 06.10.2016,
DJe
17.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.300/RJ, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ, REsp 2.142.338/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.996.754/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.11.2022,
DJe
06.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025; TJMT, AI 1024852-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

(N.U 1014424-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025) -Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM FAMÍLIA. IMÓVEL. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL EM NOME DO DEVEDOR. DESCABIDA A PROTEÇÃO LEGAL PREVISTA NA LEI No 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a arguição de impenhorabilidade formulada em exceção de
pré
-executividade, relativa ao imóvel penhorado, registrado sob a matrícula no 25.890 do 7o Ofício de Cuiabá/MT
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a alegação de impenhorabilidade do bem de família está sujeita à preclusão quando invocada tardiamente; e se a existência de outro bem imóvel residencial em nome do devedor afasta a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência excepciona da preclusão a arguição de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer tempo, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

4. O reconhecimento da proteção conferida pela L. no 8.009/1990 exige comprovação de que o imóvel é o único pertencente ao devedor e utilizado como residência familiar. Constando nos autos a existência de outro imóvel residencial em nome do agravante, torna-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

5. Necessidade de manutenção da decisão agravada, que afastou a arguição de impenhorabilidade do imóvel constrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

(N.U 1003566-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025) -Grifei

No caso em exame, foi deferido em primeiro grau a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária sobre o imóvel deMatrícula no82.178, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis-MT, de titularidade dos executados, Sr. Edson Ferreira da Cruz e sua companheira/cônjuge,
Sra
. Débora Lourdes dos Santos da Cruz.

Os Agravantes, por sua vez, afirmam que o referido bem é utilizado como sua única residência, tratando-se do único imóvel em seu nome, o que atrairia a proteção legal conferida ao bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.

Para comprovar tal condição, acostaram aos autos faturas de consumo (água, energia elétrica, telefone e boleto de cobrança), certidão de único imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, contrato de financiamento, bem como a respectiva matrícula do imóvel, na qual consta o registro da aquisição realizada no ano de 2015. (Id. 175314774 – 175314765 dos autos de origem)

Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano é evidente diante da iminência de atos expropriatórios sobre o imóvel.

No que tange à probabilidade do direito invocado, os documentos juntados aos autos indicam, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, que o imóvel é utilizado para sua moradia e constitui como o único imóvel em nome dos agravantes, conforme comprova através dos documentos apresentados, especialmente as constas de consumo e registros de cartório.

A proteção advém
ex
lege
, desde que preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 1o, quais sejam:
a utilização do imóvel como residência da entidade familiar e a titularidade, ainda que sob a forma de direito aquisitivo
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMÓVEL UTILIZADO PARA FIM RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. 1.
Comprovada a construção de residência ocupada pela família do devedor sobre o terreno penhorado, é de ter-se por caracterizada a existência de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 2. Não afeta a impenhorabilidade do bem de família a inexistência de sua averbação, no cartório de registro de imóveis, pois o favor legal decorre da destinação residencial que é dada ao imóvel.
3. As evidências trazidas pela documentação acostada aos autos comprovam ser residencial o imóvel construído pelos apelados. Ademais, a CEF não comprovou que os apelados residem em outro imóvel, o que afasta a sua tese de que o imóvel não é residencial. 4. Apelação da CEF improvida.

(TRF-1 - AC: 23313 MG 1998 .38.00.023313-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2007 DJ p.34) - Grifei

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Impenhorabilidade. Averbação. Cartório de Registro de Imóveis.
Desnecessidade.
A
proteção ao bem de família está ligada intimamente à preservação de direitos individuais mínimos de uma vida digna, com base na asseguração do imóvel residencial contra a alienação forçada para a liquidação de débitos. A ausência de averbação do bem de família no cartório de registro de imóveis não afasta a sua impenhorabilidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0801583-95.2023.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/06/2023

(TJ-RO - AI:
08015839520238220000, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento: 22/06/2023) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MODIFICADA.
Havendo demonstração de que o bem penhorado é utilizado como residência da família e é o único existente em nome do executado, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade. Desnecessidade de averbação da destinação do bem de família junto ao Registro Imobiliário, porque não se trata de constituição voluntária, mas de proteção legal, assegurada pela Lei 8 .009/90.
Impenhorabilidade reconhecida. Levantamento da constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 52586185320238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 08-11-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52586185320238217000 OUTRA, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 08/11/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023) - Grifei

Diante desse contexto, mostra-se prudente a concessão da medida pleiteada, ao menos até que se possa realizar uma apreciação mais aprofundada do mérito do recurso.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o periculum in mora, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pedido de tutela recursal postulado pelos agravantes,
a fim de determinar a suspensão da penhora exercida sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária referente ao imóvel deMatrícula no82.178, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Rondonópolis-MT, de titularidade dos agravantes, Sr. Edson Ferreira da Cruz e sua companheira/cônjuge,
Sra
. Débora Lourdes dos Santos da Cruz, até a análise
de mérito deste recurso
.
”

Conforme consignado por este Relator na decisão
retro mencionada
, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode, sim, ser arguida por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que presente prova documental idônea, que permita o reconhecimento da condição sem necessidade de dilação probatória. Tal entendimento decorre do caráter de ordem pública da matéria, bem como da possibilidade de cognição sumária pelo juízo de execução.

No caso dos autos, os agravantes instruíram a exceção de
pré
-executividade com ampla documentação idônea, suficiente para demonstrar, de plano, que o imóvel penhorado — objeto da matrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis — é utilizado como residência da entidade familiar, o que atrai a incidência da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90. Dentre os documentos acostados à exceção (
IDs
175314764 a 178910834), destacam-se:

– ID.
175314765
: Fatura de celular, em nome dos agravantes, com o endereço do imóvel;

– ID.
175314766
: Fatura escolar, contendo o mesmo endereço;

– ID.
175314767
: Fatura de fornecimento de água, atualizada;

– ID.
175314768
: Fatura de fornecimento de energia elétrica, emitida em nome dos agravantes;

– ID.
175314769
: Fatura de serviços de internet residencial, vinculada ao endereço;

– ID.
175314770
:
Contrato
de financiamento do imóvel, atestando os direitos aquisitivos sobre o bem;

– ID.
175314771
e
175314772
:
M
atrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis, contendo a descrição completa do imóvel penhorado;

– ID.
175314773
: Certidão de “único bem”, atestando que o imóvel indicado é o único registrado em nome dos executados;

– ID. 175314774: Demonstrativo financeiro detalhado do financiamento habitacional;

– ID. 178910833: Anexo a ofício, com atualização de dados do financiamento;

– ID. 178910834: Demonstrativo de crédito, vinculado ao contrato de aquisição do bem imóvel.

Todos os documentos acima listados fazem expressa menção ao endereço do imóvel objeto da matrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis, reforçando de forma convergente e suficiente que o bem constrito é utilizado como residência habitual dos agravantes, circunstância que atrai a proteção legal conferida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90.

Convém destacar, ainda, que o imóvel penhorado está gravado com alienação fiduciária em garantia, conforme se depreende da própria certidão de matrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis (ID.
175314771
e
175314772
), o que reforça a natureza de bem de família protegido.

Tal condição é corroborada pelo ofício expedido pelo Banco Itaú (ID. 178910833), onde consta expressamente a existência de saldo devedor pendente, confirmando que os agravantes detêm apenas os direitos aquisitivos sobre o imóvel, ainda não integralmente quitado, situação que, segundo a jurisprudência consolidada, não afasta a incidência da impenhorabilidade legal, nos termos da Lei no 8.009/90.

Ademais, como destacado na decisão liminar, a ausência de impugnação específica e fundamentada do banco agravado quanto à autenticidade e veracidade da documentação apresentada atrai a incidência do art. 341, do CPC, bem como dos efeitos do art. 374, III, do mesmo diploma, autorizando a apreciação da matéria de plano.

Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), bem como o direito à moradia (art. 6o da CF/88), de modo que a penhora do bem de família somente se justifica nas hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, restando demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreparável, pela possibilidade de alienação judicial de bem potencialmente protegido pela Lei no 8.009/90, mostra-se imperioso o reconhecimento
da impenhorabilidade, nos termos já lançados por este Relator ao conceder a tutela recursal.

Dispositivo

Diante do exposto
,
co
nheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada (ID. 201177015), reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 82.178 do CRI de Rondonópolis, com a consequente desconstituição da constrição judicial incidente sobre os respectivos direitos aquisitivos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025